Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. CONVERSÃO. DILIGÊNCIAS. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. A não indicação de endereço válido para a citação e a não conversão da ação de busca e apreensão para execução ocasiona a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. A extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil dispensa a intimação pessoal do autor.

3. Apelação desprovida.